Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO No 85 STJ. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA. QUARENTA HORAS SEMANAIS. PARIDADE ASSEGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença ilíquida proferida contra o IPREV e o DISTRITO FEDERAL implica o conhecimento de ofício da remessa necessária, notadamente quando não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa do art. 496, §4o, do CPC. Inteligência da Súmula 490/STJ.
2. Não se insurgindo a parte autora contra a forma em que se operou a aposentadoria, mas buscando a revisão dos proventos e as correspondentes diferenças, não se configura a prescrição prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932, devendo ser observado o Enunciado no 85 da Súmula do STJ.
3. Os servidores nomeados para cargo em comissão estão sujeitos à jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, com base na qual seus vencimentos devem ser calculados, conforme se infere do art. 2o, da Lei Distrital no 34/1989, art. 1o, da Lei no 2.663/2001, e do art. 9o, §1o, do Decreto no 25.324/2004.
4. Tratando-se de aposentadoria concedida antes da Emenda Constitucional no 41/2003, deve ser observado o direito de paridade entre proventos e vencimentos, previsto no art. 40, §4o, da Constituição da República, conforme assegurado no art. 7o da EC no 41/2003.
5. Em razão da natureza previdenciária da verba e o Tema Repetitivo no 905 do STJ, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, deve incidir o INPC.
6. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ser definido em fase de liquidação de sentença (art. 85, §4o, II, do CPC).
7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida.